Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006725-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZ REGINA SANTOS COZER - CPF: 030.913.001-88 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 964.211.852-15 (AGRAVANTE), PRINCZ NUNES & BENEDARTT LTDA - CNPJ: 17.474.346/0001-24 (AGRAVADO), DIEGO JORGE BENEDARTT - CPF: 753.064.762-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. PERDA TOTAL DO BEM. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
REC
URSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Armando Ferreira Siqueira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação anulatória de negócio jurídico c/c devolução de valor pago, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada em face de Princz Nunes & Benedartt Ltda - ME, Diego Jorge Benedartt e Banco Bradesco Financiamentos S.A. O autor requereu a suspensão imediata das cobranças do contrato de financiamento e a abstenção de sua inscrição em cadastros de inadimplentes, em razão de alegado vício oculto em veículo adquirido, o qual incendiou-se, resultando em sua perda total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para suspender as cobranças do contrato de financiamento e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, diante da alegada perda total do bem adquirido com vícios ocultos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A existência de vícios ocultos no veículo financiado, cuja perda total foi provocada por incêndio, confere verossimilhança às alegações do agravante quanto à nulidade do negócio jurídico e à consequente suspensão do contrato de financiamento.

O contrato de financiamento possui natureza acessória em relação à compra e venda do bem; assim, havendo indícios suficientes de vício no produto, é juridicamente viável a suspensão das obrigações financeiras a ele vinculadas.

A manutenção das cobranças pode gerar dano irreparável, especialmente diante da possibilidade de negativação do nome do consumidor e de sua alegada dependência do bem para exercício de atividade profissional.

A medida de suspensão é reversível, pois eventual improcedência da ação principal permite a retomada das cobranças e recomposição dos efeitos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presença de vício oculto em bem objeto de financiamento autoriza, em caráter excepcional, a suspensão das obrigações acessórias do contrato, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A perda total do bem, aliada à verossimilhança das alegações e ao risco de dano irreparável, justifica a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

O contrato de financiamento vinculado à compra e venda pode ser suspenso provisoriamente enquanto se discute a validade do negócio jurídico principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Armando Ferreira Siqueira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valor Pago, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência”, ajuizada pelo próprio agravante em face de Princz Nunes & Benedartt Ltda - ME, Diego Jorge Benedartt e Banco Bradesco Financiamentos S.A., que tramita perante a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O magistrado a quo, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, que visava à imediata suspensão das cobranças do contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O agravante, em suas razões, sustenta que adquiriu veículo automotor com vícios ocultos que, não sendo sanados, culminaram em incêndio e perda total do bem.

Alega que utilizava o veículo como instrumento de trabalho e que, diante da perda do bem e da ausência de solução extrajudicial, não reúne condições financeiras de adimplir as parcelas do financiamento. Requer, com fundamento no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência a fim de suspender as cobranças do financiamento até decisão final da lide, ofertando o próprio veículo como depósito judicial.

Contrarrazões não juntadas (id.279497881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., diante da alegada existência de vício oculto no veículo objeto da compra e venda, o qual teria sofrido perda total por incêndio.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, extrai-se da inicial que o agravante firmou contrato de financiamento com a segunda agravada (instituição bancária) para aquisição de veículo automotor vendido pela primeira requerida.

Após a aquisição, o bem apresentou problemas mecânicos e, posteriormente, incendiou-se, levando à perda total.

Assim, o agravante busca a anulação do negócio jurídico principal (compra e venda), com a consequente extinção do contrato de financiamento (acessório).

A jurisprudência do STJ reconhece que, sendo o contrato de financiamento vinculado à compra e venda, e havendo verossimilhança quanto à existência de vícios no bem, é cabível a suspensão temporária das obrigações acessórias, notadamente quando o bem foi perdido e há risco de dano irreparável:

“Em se tratando de vícios ocultos no veículo financiado e sendo este utilizado como garantia do contrato, é cabível a suspensão das parcelas e da negativação do nome do consumidor, quando evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até o deslinde da controvérsia principal.”(STJ, AgInt no AREsp 1496512/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2019).

O
periculum in mora
também se mostra presente: a continuidade das cobranças poderá implicar inscrição indevida em cadastros restritivos, agravando a situação financeira do agravante, que afirma utilizar o veículo como instrumento de trabalho, ora indisponível.

A reversibilidade da medida também se encontra resguardada, uma vez que eventual provimento final desfavorável ao autor permitirá a retomada das cobranças e a recomposição do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – PEDIDO ALTERNATIVO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
(omissis)(N.U 1006452-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE – BOLETO FALSO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
(omissis).(N.U 1018192-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Diante disso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, tal como requerido no agravo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para determinar a suspensão das cobranças do contrato de financiamento firmado entre o agravante e o Banco Bradesco Financiamentos S.A., bem como a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025